Tribunal: TJMT
Processo: 1017338-55.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017338-55.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 284.779.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.

2.
Nos termos do artigo 101, I, do CDC, não há falar em competência absoluta para processamento e julgamento de ação de natureza consumerista, mostrando-se inviável o declínio de ofício, à luz da Súmula n. 33 do STJ, até mesmo porque, em se tratando de comarcas contíguas, não há qualquer prejuízo à defesa da parte Autora/Consumidora, devendo prevalecer sua vontade

3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em desfavor do
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de indenização por danos morais nº 1006702-43.2017.8.11.0041.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante, o juízo suscitado afirma que “o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal regra.” (Id. 103441453; pág. 175)

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que “
trata-se de competência territorial relativa, sendo incabível o declínio de competência
ex officio,
nos termos do enunciado sumular nº. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
” (Id. 103441453; pág. 184, destaques no original)

O Juízo suscitado prestou informações mantendo os argumentos utilizados para o declínio de competência ao juízo suscitante (Id. 105229951).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, informa não haver interesse público ou social justificador de sua manifestação, motivo pelo qual deixa de opinar (Id.
108511968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação declaratória e indenizatória de danos morais nº 1006702-43.2017.8.11.0041.

O juízo suscitado afirma que “o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal regra.” (Id. 103441453; pág. 175)

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que “
trata-se de competência territorial relativa, sendo incabível o declínio de competência
ex officio,
nos termos do enunciado sumular nº. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
” (Id. 103441453; pág. 184, destaques no original)

Pois bem.

N
ão há dúvida quanto à natureza consumerista do objeto da ação declaratória intentada por Cosme Francisco da Silva, contra a ENERGISA, envolvendo o problema referente à construção e instalação de rede de energia elétrica (Id. 103441453).

No caso, por se tratar de ação de cunho estritamente consumerista, a parte autora (consumidor) não está obrigada a ajuizar a ação apenas em seu domicílio (CDC, artigo 101, I), sobretudo na hipótese de comarcas contíguas (Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT), não havendo, pois, falar, em afronta ao princípio da facilitação de defesa previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC, tampouco em prejuízo experimentado pelo autor, simplesmente por ter ajuizado a ação no domicílio da Concessionária/ré.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.

A propósito:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORO CONTRATUAL
. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.2.
Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Porto Alegre - RS."(CC 107.441/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, unânime, DJe de 1º.8.2011). (Destaquei)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.3.
Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em
seu benefício,
não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012).
(Destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO REFERENTE À UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO AJUIZADA EM CUIABÁ –
RELAÇÃO CONSUMERISTA – FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSES
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ. (N.U 1022889-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).
(Destaquei)

Sobre a questão já me pronunciei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA – VIABILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DO REQUERIDO – COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SEM PROVOCAÇÃO
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 33 DO STJ
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR/CONSUMIDOR – COMARCAS CONTÍGUAS – PREVALÊNCIA DA FACULDADE DO CONSUMIDOR - CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do artigo 101, I, do CDC, não há falar em competência absoluta para processamento e julgamento de ação de natureza consumerista, mostrando-se inviável o declínio de ofício, à luz da Súmula n. 33 do STJ, até mesmo porque, em se tratando de comarcas contíguas, não há qualquer prejuízo à defesa da parte Autora/Consumidora, devendo prevalecer sua vontade.
(TJMT – Des. Sebastião Barbosa Farias, Conflito de Competência 1004560-24.2019.8.11.0000, Primeira Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05.09.2019).
(Destaquei)

Assim, deve prevalecer a vontade do autor, que, no caso, distribuiu a ação perante o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, certamente por reputar esse como sendo o mais conveniente, cômodo e adequada para a discussão judicial da pretensão.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a
ação de indenização por danos morais nº 1006702-43.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022